Tribunal: TRF3
Processo: 0000328-75.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
78/689)

0000328-75.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000328-75.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: DANIELLA FONDELLO VISCARDI

ADVOGADO do(a) AUTOR: JOAO MANOEL ARMOA JUNIOR - SP167542-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar o restabelecimento de pensão por morte desde a cessação administrativa (2010), indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que a suspensão abrupta e a privação de verba alimentar por dois anos ensejam reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a suspensão de benefício previdenciário motivada por auditoria administrativa de suposta fraude, posteriormente revertida em juízo, configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos quando eivados de vícios ou suspeita de irregularidade, em observância ao princípio da autotutela.

4. No caso concreto, o procedimento administrativo foi motivado por denúncia e indícios documentais de que a beneficiária seria enteada do segurado falecido. Restou comprovado o respeito ao contraditório, mediante notificação prévia e apresentação de defesa pela segurada antes da suspensão definitiva.

5. O reconhecimento judicial da união estável, amparado em instrução probatória e inquérito policial, corrige o erro de julgamento da Administração, mas não transmuta o ato fiscalizatório em ilícito civil.

6. A privação financeira no período da suspensão é recomposta pelo pagamento dos atrasados com juros e correção. Ausente prova de conduta abusiva, dolo ou erro grosseiro da autarquia, não resta caracterizado o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da parte autora desprovido. Majorados os honorários advocatícios recursais em 2%, observada a gratuidade de justiça.

6. Tese de julgamento: "1. A suspensão de benefício previdenciário no exercício da autotutela administrativa, precedida de contraditório e fundamentada em indícios de irregularidade, não gera, por si só, dano moral indenizável, ainda que o direito venha a ser reconhecido judicialmente. 2. O erro na valoração da prova administrativa não configura ato ilícito apto a gerar reparação civil quando ausente prova de conduta abusiva ou dolo do agente público."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Súmula 473 do STF. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e TRF3 sobre danos morais em matéria previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000328-75.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: DANIELLA FONDELLO VISCARDI

ADVOGADO do(a) AUTOR: JOAO MANOEL ARMOA JUNIOR - SP167542-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por DANIELLA FONDELLO VISCARDI em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o restabelecimento do benefício de pensão por morte (NB 21/147.081.904-7), desde a data da cessação administrativa (01/05/2010), mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais (Id. 282094247, p. 64/69).

Em sua petição inicial, a autora narrou que era beneficiária de pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro, Antonio Carlos Rhormens, ocorrido em 18/05/2009. Sustentou que o benefício foi suspenso em abril de 2010, sob o fundamento de irregularidade na comprovação da união estável. Aduziu que a suspensão ocorreu de forma arbitrária, causando-lhe severas privações financeiras, e requereu o restabelecimento da benesse cumulado com reparação moral.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao restabelecimento do benefício, fundamentando-se nas provas colhidas, especialmente o Relatório Final de Inquérito Policial que concluiu pela existência da união estável. Contudo, quanto aos danos morais, o magistrado sentenciante entendeu que a autarquia agiu no exercício de seu poder de autotutela para apuração de indícios de irregularidade, o que não configuraria ato ilícito ensejador de reparação, tratando-se de mero dissabor decorrente da revisão administrativa.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, limitando sua insurgência ao indeferimento da verba indenizatória. Em suas razões, sustenta, em síntese: a) que a cessação do benefício de natureza alimentar ocorreu de forma surpreendente e sem notificação prévia, impossibilitando sua defesa imediata; b) que a conduta da autarquia foi arbitrária ao desconsiderar provas anteriormente validadas; e c) que a privação dos meios de subsistência por tempo prolongado superou o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação (Id. 282094247, p. 72/80).

Intimado, o INSS não interpôs recurso adesivo nem apresentou contrarrazões formalizadas nos autos digitais.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do Mérito - Responsabilidade Civil e Dano Moral Previdenciário

A insurgência da apelante gravita em torno do pleito de indenização por danos morais, decorrente da suspensão administrativa de sua pensão por morte.

Compulsando os autos, verifica-se que na petição inicial, a autora postulou o restabelecimento do benefício (NB 147.081.904-7) cumulado com indenização por danos morais em valor não inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes em 2011. A fundamentação do pedido indenizatório lastreou-se na suposta arbitrariedade do INSS ao cessar verba de natureza alimentar, o que teria submetido a requerente a privações e humilhações perante a comunidade.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos, determinando o restabelecimento do benefício e o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação (maio de 2010). Contudo, o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que a autarquia previdenciária, ao receber denúncia de suposta irregularidade, atuou nos limites de seu poder discricionário e em estrito cumprimento do dever legal de autotutela.

Passo à análise detida da conduta administrativa sob a ótica da responsabilidade civil do Estado.

1. Da Regularidade Procedimental

A apelante sustenta ter sido "surpreendida" com a suspensão do benefício. Entretanto, o exame minucioso do processo administrativo revela que o devido processo legal foi rigorosamente observado. Consta às fls. 104 do ID 282093714 comunicação formalizada à segurada em março de 2010, informando sobre os indícios de irregularidade e concedendo-lhe o prazo de 10 dias para defesa. A autora, inclusive, exerceu seu direito ao contraditório, apresentando defesa administrativa conforme ID 282093714 (Pág. 110/111), o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou surpresa.

2. Da Substância do Ato e do Poder-Dever de Autotutela

No que concerne à legalidade do ato, observa-se que o INSS pautou sua conduta no exercício da autotutela administrativa. A autarquia não agiu por mero arbítrio, mas amparada em elementos objetivos que conferiam verossimilhança à suspeita de fraude:

Denúncia anônima detalhada apontando que a autora era, em verdade, enteada do falecido (ID 282093714 - Pág. 57);

Declaração da filha biológica do segurado instituinte corroborando a tese de que a autora era enteada (ID 282093714 - Pág. 76);

Certidão de nascimento e registros de plano de saúde (ID 282093714 - Pág. 85/89) que vinculavam o falecido à genitora da recorrente;

Diligência de vizinhança na qual os vizinhos ouvidos qualificaram expressamente o instituidor como "padrasto" da requerente (ID 282093714 - Pág. 91/92).

Tais circunstâncias revelam que a suspensão não decorreu de erro grosseiro, mas de uma dúvida fundada sobre a legitimidade da união estável declarada frente ao vínculo de afinidade detectado. Ressalte-se que a união entre padrasto e enteada, embora juridicamente possível após a dissolução do vínculo com a genitora, é situação fática excepcional que demanda rigorosa prova de transmutação da natureza do relacionamento, o que justifica a cautela da autarquia.

3. Da Fundamentação sobre o Dano Moral Previdenciário

A responsabilidade objetiva do Estado (Art. 37, § 6o, da CF) em matéria previdenciária não implica um dever de indenizar automático diante de qualquer erro administrativo. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a comprovação de dolo, má-fé ou erro grosseiro e inescusável, aliados à demonstração de uma agressão extraordinária aos direitos da personalidade.

Neste caso, o arquivamento do Inquérito Policial (ID 282093714 - Pág. 148/151) e a posterior procedência do pedido de restabelecimento em juízo demonstram que houve um equívoco na valoração da prova pela Administração. Contudo, o erro de julgamentoquanto a fatos complexos não se confunde com ato ilícito. O sistema de seguridade social prevê a via judicial justamente como mecanismo de revisão e freio às decisões administrativas, sendo que a reparação financeira pelo período de privação (2010 a 2012) opera-se integralmente mediante o pagamento dos valores atrasados com juros e correção monetária.

O dano moral exige a prova de um abalo psicológico profundo, estigma social ou sofrimento que extrapole o mero dissabor inerente ao indeferimento de uma pretensão. A mera suspensão de benefício para apuração de indícios razoáveis de fraude, garantida a defesa prévia, não configura ato ultrajante. Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fatos constitutivos de um dano moral específico, limitando-se a alegações genéricas de privação.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe, visto que a autarquia atuou dentro dos limites da legalidade e da autotutela, não restando demonstrado nenhum elemento que qualifique o equívoco administrativo como uma agressão à dignidade da pessoa humana.

Honorários Advocatícios Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença a título de sucumbência recíproca, em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade de toda a verba honorária (a originária e a majoração recursal) fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar o restabelecimento de pensão por morte desde a cessação administrativa (2010), indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que a suspensão abrupta e a privação de verba alimentar por dois anos ensejam reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a suspensão de benefício previdenciário motivada por auditoria administrativa de suposta fraude, posteriormente revertida em juízo, configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos quando eivados de vícios ou suspeita de irregularidade, em observância ao princípio da autotutela.

4. No caso concreto, o procedimento administrativo foi motivado por denúncia e indícios documentais de que a beneficiária seria enteada do segurado falecido. Restou comprovado o respeito ao contraditório, mediante notificação prévia e apresentação de defesa pela segurada antes da suspensão definitiva.

5. O reconhecimento judicial da união estável, amparado em instrução probatória e inquérito policial, corrige o erro de julgamento da Administração, mas não transmuta o ato fiscalizatório em ilícito civil.

6. A privação financeira no período da suspensão é recomposta pelo pagamento dos atrasados com juros e correção. Ausente prova de conduta abusiva, dolo ou erro grosseiro da autarquia, não resta caracterizado o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da parte autora desprovido. Majorados os honorários advocatícios recursais em 2%, observada a gratuidade de justiça.

6. Tese de julgamento: "1. A suspensão de benefício previdenciário no exercício da autotutela administrativa, precedida de contraditório e fundamentada em indícios de irregularidade, não gera, por si só, dano moral indenizável, ainda que o direito venha a ser reconhecido judicialmente. 2. O erro na valoração da prova administrativa não configura ato ilícito apto a gerar reparação civil quando ausente prova de conduta abusiva ou dolo do agente público."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Súmula 473 do STF. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e TRF3 sobre danos morais em matéria previdenciária.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão